Tribunal: TJMT
Processo: 1031258-02.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031258-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA - CNPJ: 77.167.203/0001-00 (APELANTE), MARCIUS FONTOURA LASS - CPF: 874.051.649-00 (ADVOGADO), MESSER GASES LTDA - CNPJ: 60.619.202/0001-48 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - CPF: 819.686.716-68 (ADVOGADO), PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - CPF: 063.160.206-27 (ADVOGADO), MESSER GASES LTDA - CNPJ: 60.619.202/0001-48 (APELADO), PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES - CPF: 063.160.206-27 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI - CPF: 819.686.716-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA - CNPJ: 77.167.203/0001-00 (APELADO), MARCIUS FONTOURA LASS - CPF: 874.051.649-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS INDUSTRIAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RESCISÃO ANTECIPADA UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA. RECURSO DA CONTRATANTE. NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA
TAKE OR PAY
EM CONTRATO EMPRESARIAL PARITÁRIO. REDUÇÃO EQUITATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA FORNECEDORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MAJORAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EQUITATIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. TEMA 1.368 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Dupla apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória e parcialmente procedente a reconvenção, declarando a rescisão do contrato de fornecimento de gás nitrogênio e locação de equipamentos, afastando o valor originalmente cobrado e condenando a contratante ao pagamento de multa rescisória reduzida equitativamente para R$ 18.000,00, com sucumbência recíproca.

2.1.
Requerimentos do recurso da contratante:
(i)
afastamento integral da cláusula penal, sob o argumento de que a cláusula 6.8 do contrato se aplica exclusivamente a infrações contratuais sanáveis, e não à rescisão imotivada;
(ii)
declaração de improcedência da reconvenção, sob o fundamento de que a condenação ao pagamento de R$ 18.000,00 configura enriquecimento sem causa da reconvinte, dado que os cilindros foram locados onerosamente e não havia contraprestação específica a justificar a fidelização.

2.2.
Requerimentos do recurso da fornecedora:
(i)
reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada na redução equitativa da cláusula penal;
(ii)
condenação da contratante ao pagamento integral do valor cobrado (R$ 130.568,60) ou da multa rescisória no valor original (R$ 90.358,13), ou, subsidiariamente, fixação da penalidade em ao menos 50% do valor contratual;
(iii)
reforma do índice de atualização monetária aplicado à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença atendeu ao dever constitucional de fundamentação ao reduzir equitativamente a cláusula penal;
(ii)
aferir a validade da cláusula penal rescisória em contrato empresarial paritário de fornecimento de gás industrial com prazo determinado;
(iii)
examinar os pressupostos e o
quantum
da redução equitativa da cláusula penal com fundamento no art. 413 do Código Civil;
(iv)
definir o índice de atualização monetária e juros de mora aplicável à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O dever de motivação das decisões judiciais não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, mas a exposição das razões de decidir em grau suficiente para permitir a compreensão do resultado e o exercício do controle recursal.

5.
Não configura ausência de fundamentação a sentença que identifica os critérios utilizados para a redução equitativa da cláusula penal, tais como valor mensal do contrato, curto período de execução, ausência de comprovação de investimentos específicos e desproporção entre o montante cobrado e o total executado, por corresponderem exatamente aos parâmetros do art. 413 do Código Civil.

6.
Em contrato empresarial paritário, celebrado por pessoas jurídicas com capacidade negocial equivalente, a cláusula de consumo mínimo (
take or pay
) e a cláusula de fidelização por prazo determinado são instrumentos lícitos de alocação de riscos, com objetos e finalidades autônomos e não excludentes em relação à locação onerosa dos equipamentos fornecidos.

7.
A rescisão antecipada e unilateral de contrato com prazo determinado, sem observância do aviso prévio contratual e sem inadimplemento da outra parte, configura infração contratual que atrai a incidência da cláusula penal rescisória, nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil.

8.
O princípio da intervenção mínima do Judiciário nas relações contratuais privadas, previsto no art. 421, parágrafo único, e no art. 421-A do Código Civil, não afasta o controle de proporcionalidade da cláusula penal, por se tratar de mecanismo autônomo, com pressupostos próprios, voltado a corrigir a desproporção entre a sanção e a extensão concreta do inadimplemento.

9.
A redução equitativa da cláusula penal, prevista no art. 413 do Código Civil como norma cogente de ordem pública, é cabível quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo em relação à natureza e à finalidade do negócio, ainda que o inadimplemento tenha sido total ou parcial, e independentemente de demonstração de prejuízo efetivo pelo credor.

10.
A desproporção entre o valor da cláusula penal originalmente cobrada, equivalente a mais de quarenta vezes o valor mensal do contrato e a mais de dez vezes o total faturado durante toda a execução, e a extensão concreta do inadimplemento justifica a intervenção judicial para redução equitativa da penalidade, sem que o afastamento integral da multa seja admissível diante do inadimplemento incontroverso.

11.
Às obrigações constituídas antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, aplica-se o regime anterior do art. 406 do Código Civil, com incidência exclusiva da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, vedada a cumulação com o IPCA ou qualquer outro índice, sob pena de bis in idem, nos termos do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

12.
A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso da contratante desprovido. Recurso da fornecedora parcialmente provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 412, 413, 416, 421, parágrafo único, 421-A, 473, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, art. 93, IX; CF, art. 93, IX; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.226.351/SP, REsp n. 2.199.164/PR e REsp n. 2.070.882/RS (Tema 1.368); TJMT, ApCiv 1004079-93.2023.8.11.0041, ApCiv 1023811-46.2024.8.11.0002, ApCiv 1036982-04.2023.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.
contra sentença do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente a reconvenção
, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Rescisão Contratual, Inexistência de Débito e Nulidade de Multa Contratual n. 1031258-02.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
MESSER GASES LTDA.
(id. 345406893). Há, ainda, recurso de apelação interposto por
MESSER GASES LTDA.
contra a mesma sentença, no tocante à redução equitativa da cláusula penal (id. 345406905).

Na
origem
,
Construtora Elevação LTDA.
expôs que, em 02/fevereiro/2023, celebrou contrato com a requerida para fornecimento de nitrogênio em cilindros de 50L — 10m3, bem como para locação dos equipamentos necessários, com prazo de vigência de 48 (quarenta e oito) meses e obrigação de consumo mínimo mensal. Afirmou que adimpliu regularmente todas as obrigações contratuais durante a vigência do vínculo, com o pagamento de aluguéis de cilindros, fretes e consumo mínimo, e que, em 23/junho/2023, notificou a requerida para rescindir o contrato e recolher os equipamentos, ante o término da necessidade do produto.

Sustentou que, após o pedido de rescisão, recebeu boleto de cobrança no valor de R$ 130.568,60 (cento e trinta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), com vencimento para 21/agosto/2023, sem qualquer fundamento legal ou contratual e com indicação de protesto. Argumentou que as cláusulas 4, 6.8 e 6.11 do instrumento não preveem expressamente multa rescisória e que, por se tratar de contrato de adesão sujeito ao Código de Defesa do Consumidor devem ser interpretadas em favor do aderente, nos termos do art. 423 do Código Civil e declaradas nulas por estabelecerem obrigações iníquas e incompatíveis com a boa-fé, conforme o artigo 51, IV, do CDC.

Aduziu, outrossim, a ausência de contraprestação da fornecedora que justificasse a fidelização por longo prazo, uma vez que os cilindros foram cedidos mediante locação onerosa, e não em comodato, e que o valor cobrado representaria mais de 40 (quarenta) vezes o custo mensal do contrato. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança e, no mérito, a declaração de rescisão contratual, a inexigibilidade do débito e a nulidade das cláusulas mencionadas (id. 345406488).

A
tutela de urgência
foi deferida para determinar que a requerida se abstivesse de qualquer cobrança, protesto ou apontamento do nome da autora nos cadastros de inadimplentes em relação ao débito discutido (id. 345406861).

Na
contestação
e
reconvenção
,
Messer Gases LTDA.
impugnou a aplicação do CDC e, no mérito, defendeu a legalidade plena das cláusulas contratuais questionadas. Asseverou que a cláusula 4 estabelecia prazo determinado de 48 (quarenta e oito) meses, com término previsto para 02/fevereiro/2027, e que a rescisão promovida pela autora após apenas 4 (quatro) meses de vigência, sem observância do aviso prévio de 300 (trezentos) dias estipulado contratualmente, configurou infração direta àquela cláusula, com incidência automática da penalidade prevista na cláusula 6.8.

Aduz que a cláusula de consumo mínimo (
take or pay
) é instrumento bilateral comum no mercado de fornecimento de gases industriais, que assegura previsibilidade de faturamento ao fornecedor e disponibilidade de produto ao contratante, dado que refuratia a tese de desequilíbrio contratual. Em sede
reconvencional
, pleiteou a condenação da autora ao pagamento da multa rescisória no valor de R$ 90.358,13 (noventa mil, trezentos e cinquenta e oito reais e treze centavos), calculado com base na média dos seis maiores volumes mensais de fornecimento multiplicada pelo número de meses remanescentes até o término da vigência (id. 345406880).

A autora apresentou
impugnação à contestação
e
contestação à reconvenção
, com reiteração dos argumentos da exordial e pedido de improcedência da reconvenção (ids. 345406890 e 345406891).

Ao proferir
sentença
de parcial procedência dos pedidos da autora e parcial procedência da reconvenção, o Juízo singular afastou a aplicação do CDC. Assentou que a rescisão antecipada e unilateral, sem observância do aviso prévio contratual, configurou descumprimento apto a atrair a cláusula penal, mas reduziu equitativamente a multa para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), equivalente a seis vezes o valor mensal estimado do contrato, com fundamento no artigo 413 do Código Civil. Declarou rescindido o contrato a partir de 23/junho/2023 e inexigível o valor de R$ 130.568,60 (cento e trinta mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).

Condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada uma, em razão da sucumbência recíproca (id. 345406893).

Nas
razões recursais
,
Construtora Elevação LTDA.
sustenta que a sentença equivocou-se ao reconhecer a existência de débito e ao acolher parcialmente a reconvenção, pois a cláusula 6.8 refere-se exclusivamente à hipótese de infração contratual sanável em 30 (trinta) dias, situação distinta da rescisão imotivada operada, de modo que a cobrança seria destituída de fundamento legal ou contratual.

Aduz que a redução equitativa promovida pelo Juízo não supre a ausência de previsão contratual expressa para a penalidade e que a condenação ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) configura enriquecimento sem causa da reconvinte. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da ação principal na integralidade e improcedente a reconvenção (id. 345406898).

Nas
razões recursais
,
Messer Gases LTDA.
sustenta que a redução da multa para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) viola os princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações empresariais, consagrados nos arts. 421, parágrafo único, e 421-A do Código Civil. Argumenta que o art. 413 do Código Civil não se aplica ao caso, pois a cláusula penal foi livremente pactuada entre empresas paritárias, cumpre função legítima de alocação de riscos e não exige demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 416 do Código Civil.

Aduz que a rescisão unilateral após apenas quatro meses de um contrato de 48 (quarenta e oito) meses frustrou as legítimas expectativas econômicas da fornecedora e desconsiderou os custos de logística e estruturação operacional para o atendimento da contratante durante todo o prazo pactuado. Requer o provimento do recurso para condenar a reconvinda ao pagamento da multa em seu valor original de R$ 90.358,13 (noventa mil, trezentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) (id. 345406905).

Em sede de
contrarrazões
ao recurso de
CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.
, a apelada pugna pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da validade da cláusula penal e à condenação ao pagamento de multa rescisória, com pedido de fixação de honorários recursais (id. 345406909).

Não há
contrarrazões
ao recurso de
MESSER GASES LTDA.
nos autos.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal, deduzida em dupla apelação, concentra-se na validade e no
quantum
da cláusula penal rescisória aplicada em razão da resilição antecipada e unilateral de contrato de fornecimento de gás nitrogênio e locação de equipamentos celebrado entre as partes. A
Construtora Elevação Ltda.
pretende o afastamento integral da multa fixada pela sentença, ao passo que a
Messer Gases Ltda.
postula, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, no mérito, a majoração da penalidade ao valor originalmente cobrado.

A
Messer Gases Ltda.
suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada na redução equitativa da cláusula penal, sob o argumento de que o juízo se limitou a invocar genericamente o art. 413 do Código Civil sem demonstrar, de forma concreta, o excesso manifesto da penalidade, a desproporção entre o dano potencial e a multa pactuada ou a violação à função econômica da cláusula em contrato empresarial de longa duração.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da motivação das decisões judiciais, de envergadura constitucional (CF, art. 93, inciso IX), não impõe ao magistrado o dever de rebater, de forma exaustiva e individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes. Exige, isso sim, que as razões de decidir sejam expostas de modo suficiente para que os destinatários da decisão compreendam o raciocínio que conduziu ao resultado proclamado e possam exercer o controle recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente nessa orientação: “(...)
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
(...)” (
REsp n. 2.226.351/SP
, Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025).

No âmbito deste Tribunal, a mesma compreensão foi reafirmada:

“(...)
Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta o ponto controvertido e expõe, de forma clara, as razões do convencimento, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.
(...)” (
ApCiv 1004079-93.2023.8.11.0041
, Des.
Marcos Regenold Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/05/2026).

No caso concreto, a sentença identificou os fundamentos da redução com clareza suficiente: apontou o valor mensal do contrato (aproximadamente R$ 3.000,00), o curto período de execução (quatro meses de quarenta e oito), a ausência de comprovação de investimentos específicos pela
Messer Gases Ltda.
e a desproporção entre o montante cobrado e o total efetivamente executado.

Esses critérios correspondem exatamente aos parâmetros contemplados pelo art. 413 do Código Civil, quais sejam, extensão do cumprimento parcial e manifesto excesso do montante da penalidade em relação à natureza e finalidade do negócio. A discordância quanto ao valor fixado não equivale a ausência de motivação.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, ambos os recursos devolvem à apreciação desta Corte a validade da cláusula penal rescisória e os limites do controle judicial sobre o montante estipulado pelas partes.

A
Construtora Elevação Ltda.
volta-se contra a condenação ao pagamento dessa multa na reconvenção, ao sustentar que a cláusula penal rescisória é integralmente nula por ausência de contraprestação da
Messer Gases Ltda.
em favor da permanência contratual obrigatória, na medida em que os cilindros foram locados onerosamente e o consumo mínimo era exigido mensalmente durante a vigência do contrato.

O inconformismo não merece acolhimento.

A sentença recorrida, ao enfrentar essa mesma tese, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, reconheceu a natureza empresarial e paritária do contrato, a capacidade negocial de ambas as empresas, a ausência de vício de consentimento e a validade intrínseca das cláusulas 4, 6.8 e 6.11 do instrumento.

A tese da apelante parte de premissa equivocada. O fato de os cilindros terem sido locados onerosamente não é incompatível com a cláusula de fidelidade, pois as obrigações de consumo mínimo e de permanência por prazo determinado constituem mecanismo distinto de alocação de riscos, voltado a garantir à fornecedora previsibilidade de faturamento e a justificar os investimentos em logística e disponibilização de produto reservado ao cliente.

A locação remunerada dos equipamentos e a cláusula
take or pay
têm objetos e finalidades próprios e não se excluem mutuamente.

O art. 421-A do Código Civil prescreve que os contratos empresariais presumem-se paritários e simétricos, com revisão somente de forma excepcional e limitada. O instrumento contratual foi celebrado em 02/fevereiro/2023 por duas pessoas jurídicas de porte, com assistência jurídica, no exercício pleno de sua autonomia privada. A
Construtora Elevação Ltda.
reconhece nos autos que pagou regularmente o consumo mínimo e os aluguéis dos cilindros durante os quatro meses de vigência, circunstância que evidencia a plena consciência das obrigações assumidas.

A rescisão antecipada e unilateral do contrato, operada em 23/junho/2023 após apenas quatro meses de um prazo de 48 meses, sem que houvesse qualquer inadimplemento por parte da
Messer Gases Ltda.
e sem observância do aviso prévio de 300 dias previsto na cláusula 4, configurou infração contratual que atrai a incidência da multa estipulada na cláusula 6.8.

A sentença foi acertada ao reconhecê-la, com aplicação do princípio
pacta sunt servanda
e do art. 473, parágrafo único, do Código Civil, que condiciona a eficácia da denúncia unilateral à observância de prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos realizados pela parte que se preparou para cumprir o contrato em sua integralidade.

A redução equitativa, fundada no art. 413 do Código Civil, já contemplou as peculiaridades do caso (curto período de execução do contrato, o valor mensal praticado e a ausência de comprovação de investimentos específicos pela fornecedora), com fixação de multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), equivalente a seis vezes o valor mensal do contrato.

Esse patamar representa intervenção judicial legítima e suficiente para preservar a função coercitiva e indenizatória da cláusula penal, sem convertê-la em fonte de enriquecimento sem causa. O afastamento integral da multa, como pretende a apelante, ignoraria o inadimplemento incontroverso e subverteria a lógica do instituto, que dispensa a prova do prejuízo para sua exigibilidade, nos termos do art. 416 do Código Civil.

A
Messer Gases Ltda.
, por sua vez, postula a condenação da
Construtora Elevação Ltda.
ao pagamento integral da cobrança referente ao consumo mínimo (R$ 130.568,60) e da multa prevista na cláusula 6.8 (R$ 90.358,13), ou, subsidiariamente, a fixação da penalidade em ao menos 50% (cinquenta por cento) do valor contratual.

As pretensões não prosperam.

A sentença recorrida reconheceu, com acerto, a validade das cláusulas contratuais, a natureza paritária da relação entre as empresas e a caracterização da rescisão antecipada como infração à cláusula 4 do contrato, com a consequente incidência da penalidade prevista na cláusula 6.8.

Esses pontos não são objeto de impugnação pela
Messer Gases Ltda.
, que dirige sua insurgência exclusivamente ao
quantum
da multa fixada. A questão central consiste em saber se o juízo de origem, ao reduzir equitativamente a cláusula penal com fundamento no art. 413 do Código Civil, atuou dentro dos limites do poder-dever que o ordenamento lhe confere.

O art. 413 do Código Civil estabelece que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Trata-se de norma cogente de ordem pública, insuscetível de afastamento por convenção das partes, cuja aplicação independe de provocação específica e visa impedir que a cláusula penal se converta em instrumento de enriquecimento sem causa do credor.

A
Messer Gases Ltda.
invoca o princípio da intervenção mínima do Judiciário nas relações contratuais privadas, consagrado no art. 421, parágrafo único, e no art. 421-A, inciso III, do Código Civil, para sustentar que a redução seria indevida diante da ausência de vício jurídico concreto nas cláusulas pactuadas.

O argumento, contudo, não afasta a incidência do art. 413 do mesmo diploma. A intervenção mínima opera no campo da revisão do conteúdo negocial por onerosidade excessiva superveniente ou por desequilíbrio originário e não alcança o controle de proporcionalidade da cláusula penal, que é mecanismo autônomo, com pressupostos próprios, voltado a corrigir a desproporção entre a sanção e a extensão concreta do inadimplemento.

A jurisprudência desta Câmara de Direito Privado é firme no sentido de que a cláusula penal deve guardar proporção com a extensão concreta do inadimplemento, em qualquer de suas funções (indenizatória ou coercitiva), e que a redução equitativa é devida quando a sanção supera, de forma ostensiva e desproporcional, a medida da infração que se destina a reprovar. Nessa perspectiva, este Tribunal tem reafirmado que o inadimplemento total não impede o controle judicial de proporcionalidade:

“(...)
O reconhecimento de abusividade da cláusula penal não está apenas limitado ao valor da obrigação principal, vedado expressamente pelo art. 412 do Código Civil, mas também quando a penalidade for manifestamente excessiva, ainda que não ultrapasse o valor da obrigação principal, possibilitando ao magistrado a redução do quantum. O inadimplemento total impede o afastamento da multa e preserva sua função coercitiva e compensatória, mas não impede o controle judicial de proporcionalidade em juízo de equidade.
(...)” (
ApCiv 1004079-93.2023.8.11.0041
, Des.
Marcos Regenold Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/maio/2026).

No mesmo sentido: “(...)
A cláusula penal manifestamente excessiva pode ser reduzida judicialmente, nos termos do art. 413 do CC.
(...)” (
ApCiv 1023811-46.2024.8.11.0002
, Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 17/dezembro/2025).

Os elementos fáticos incontroversos dos autos autorizam a manutenção da redução operada pela sentença, pois o contrato foi celebrado em 02/fevereiro/2023 com prazo de 48 meses e rescindido em 23/junho/2023, após apenas 4 meses de execução.

O valor mensal do contrato situava-se em aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), compreendido o consumo mínimo de gás e o aluguel dos cilindros. A fórmula da cláusula 6.8 (média dos seis maiores volumes mensais multiplicada pelos meses restantes) aplicada sobre 48 meses remanescentes resultaria em montante superior a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), equivalente a mais de quarenta e três vezes o valor mensal do contrato e a mais de dez vezes o total faturado durante toda a execução.

Essa desproporcionalidade justifica a intervenção judicial.

A
Messer Gases Ltda.
argumenta que o art. 416 do Código Civil dispensa a prova do prejuízo para a exigência da cláusula penal, o que tornaria irrelevante a ausência de demonstração de investimentos específicos.

O argumento é correto quanto à exigibilidade da penalidade, mas não afasta o controle de proporcionalidade sobre o seu
quantum
. O art. 413 opera justamente sobre o montante da sanção, independentemente de o inadimplemento ter sido total ou parcial. A ausência de demonstração de investimentos específicos realizados para o atendimento exclusivo desta contratação integra o juízo de proporcionalidade exigido pelo art. 413, sem se confundir com pressuposto de exigibilidade da cláusula.

O valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), equivalente a seis vezes o valor mensal do contrato, revela-se adequado à natureza e à finalidade do negócio, com preservação da função coercitiva e indenizatória da cláusula penal, sem que ela se converta em fonte de enriquecimento desproporcional ao inadimplemento verificado. A majoração postulada pela apelante reconduziria a condenação a patamares que a própria sentença, com acerto, identificou como excessivos.

O pedido subsidiário de fixação da penalidade em ao menos 50% (cinquenta por cento) do valor contratual igualmente não prospera, pois a manutenção da redução equitativa em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) já contempla, de forma proporcional e fundamentada, a extensão concreta do inadimplemento e a natureza do negócio, tornando inviável qualquer majoração, ainda que parcial, do quantum fixado.

Assiste razão à
Messer Gases Ltda
., contudo, quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora fixado na sentença.

A sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA acrescida de juros de mora pela taxa SELIC “deduzido o IPCA”, regime que não se mostra adequado ao caso concreto. O fato gerador da obrigação, consistente na rescisão contratual operada em 23/junho/2023, antecede a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que introduziu o § 1º ao art. 406 do Código Civil para dissociar expressamente a correção monetária dos juros moratórios nas dívidas civis.

As obrigações constituídas antes dessa lei submetem-se ao regime anterior, regido pela redação original do art. 406 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n. 2.199.164/PR e REsp n. 2.070.882/RS (Tema 1.368), firmou tese vinculante nesse sentido:

“(...)
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
(...)” (
REsp n. 2.199.164/PR
, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN 20/10/2025).

A taxa SELIC, por englobar simultaneamente correção monetária e juros de mora, veda a cumulação com qualquer outro índice de atualização, sob pena de configurar
bis in idem
e enriquecimento sem causa do credor. Essa interpretação possui eficácia vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e deve ser observada obrigatoriamente por todos os órgãos jurisdicionais.

Esta Segunda Câmara de Direito Privado já aplicou esse entendimento em caso análogo: “(...)
A taxa SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.
(...)” (
ApCiv 1036982-04.2023.8.11.0003
, Relatora
Desa. Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026).

A sentença deve ser reformada nesse ponto para determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação para a reconvenção, afastada a cumulação com o IPCA.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MESSER GASES LTDA
., para reformar a sentença exclusivamente quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC, como índice único, a partir da citação para a reconvenção, nos termos do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, afastada a cumulação com o IPCA.

Majoro para 15% os honorários advocatícios em favor do patrono da
Messer Gases Ltda.
, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do desprovimento integral do recurso da
Construtora Elevação Ltda.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal em relação ao recurso da
Messer Gases Ltda
., porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026